Tribunal: STF
Processo: HC 258535
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 196.532/GO, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDAS CAUTELARES. UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, relacionado a medidas cautelares.



    2. A decisão agravada considerou que as medidas foram decretadas com base nos requisitos autorizadores previstos na legislação processual penal e em elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade, diante da gravidade dos fatos investigados.



    3. O Ministério Público estadual destacou que a interposição/impetração simultânea de habeas corpus e recurso próprio contra a mesma decisão judicial viola o princípio da unirrecorribilidade.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal em face de decisão que deferiu medidas cautelares.



    5. Outra questão é saber se há justa causa e fundamentação idônea para a concessão da ordem.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. A decisão que deferiu as medidas cautelares probatórias se sujeita a recurso, sendo inadmissível o uso de habeas corpus como sucedâneo recursal.



    7. As medidas cautelares foram decretadas com base em requisitos autorizadores e elementos indiciários mínimos, justificando a justa causa e a fundamentação idônea.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, em especial, quando não demonstrada a flagrante ilegalidade. 2. Medidas cautelares probatórias devem ser fundamentadas em requisitos autorizadores e elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade" (doc. 5, pp. 1-2).



    Alega-se, em síntese:



    O que se pretende com este Habeas Corpus não é obstruir o trabalho investigativo, mas garantir que este seja realizado dentro dos parâmetros constitucionais e legais.



    A legalidade não pode ser relativizada em nome da conveniência investigativa. A ausência de justa causa, a fundamentação deficiente, a amplitude desmedida das medidas, o desrespeito ao contraditório e a inexistência de elementos concretos contra o Paciente impõem a pronta intervenção deste Pretório Excelso.



    Não se pode permitir que se perpetue uma persecução penal com base em indícios genéricos, construções coletivas e medidas invasivas desprovidas de fundamentação idônea (doc. 1, pp. 10-11).



    Ao final, busca-se:



    A concessão de medida liminar para suspender os efeitos das decisões que autorizaram as medidas cautelares probatórias em desfavor do Paciente;



    Ao final, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, com o reconhecimento da nulidade das medidas probatórias cautelares e o desentranhamento de todos os elementos de provas, das provas e do que delas decorrentes (doc. 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    No caso, a Quinta Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental, expondo os seguintes fundamentos:



    Cinge-se a demanda a verificar pedido formulado para o deferimento das medidas cautelares.



    A decisão agravada afastou as alegações de ausência de justa causa e de fundamentação idônea, uma vez que as medidas excepcionais — busca e apreensão, sequestro e afastamento dos sigilos de dados contidos em aparelhos telefônicos, bancários e fiscais — foram decretadas com base nos requisitos autorizadores previstos na legislação processual penal e em elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade (justa causa), notadamente diante da gravidade dos fatos investigados, relacionados a crimes contra a Administração Pública.



    Além disso, a decisão que deferiu as medidas cautelares probatórias tem força de definitiva, sujeitando-se a recurso.



    Inadmissível, portanto, o manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal, conforme orientação das Cortes Superiores, especialmente quando não demonstrada a flagrante ilegalidade na decisão impugnada.



    Sobre a unirrecorribilidade, ressaltou, ainda, o Ministério Público de Goiás "que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a interposição simultânea de habeas corpus e recurso próprio contra a mesma decisão judicial viola o princípio da unirrecorribilidade" (fl. 434).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 5, pp. 2-3).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, embora não tenha conhecido do habeas corpus, ressaltou que:



    A decisão apresentou justificativa idônea acerca da necessidade das medidas decretadas e está fundamentada na representação policial e no parecer do Ministério Público, que explicaram claramente a imprescindibilidade das diligências.



    Na hipótese, prima facie, houve demonstração mínima e razoável de que as medidas eram imprescindíveis para elucidação dos fatos, havendo pertinência lógica entre os meios investigativos pleiteados e os fins a que se buscam, especialmente se levadas em conta as condutas criminosas investigadas, razão pela qual ausente patente ilegalidade ou irregularidade na decisão.



    Ressalte-se, ainda, que não se verifica flagrante ilegalidade no deferimento da medida cautelar de quebra de sigilos fiscal e bancário do paciente, haja vista que, ao contrário do alegado, houve a correta delimitação dos titulares dos dados a serem investigados, dos tipos de contas e documentos necessários e do lapso temporal abrangido pela ordem de ruptura dos registros sigilosos.



    Ademais, as cautelares de natureza investigativa (afastamento de sigilo bancário e fiscal, busca e apreensão) e pessoal (sequestro de bens) requeridas e deferidas naqueles autos originários, não se compatibilizam com o exercício do contraditório antecipado, sob pena de torná-las absolutamente inócuas.



    Logo, não podendo o habeas corpus ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio e de maior amplitude cognitiva, bem assim ausente flagrante ilegalidade na decisão atacada apta a gerar a concessão da ordem de ofício, o não conhecimento da ordem impetrada é medida que se impõe (doc. 3, pp. 72-73).



    Nessa mesma linha de compreensão, menciono os seguintes julgados de ambas as Turma do STF:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam.



    2. No particular, a decisão que autorizou a busca e apreensão, assim como a perícia técnica nos celulares apreendidos, apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 233.166 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/11/2023).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA NULIDADE DA ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para tutelar questões alheias ao direito de ir e vir.



    2. In casu, no contexto da denominada ‘Operação Caduceu’, foi deferido o pedido do Ministério Público de realização de busca e apreensão em desfavor dos pacientes, investigados pela ‘suposta prática dos delitos de peculato-desvio, falsidades documentais e associação criminosa’.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    [...]



     5. Agravo interno DESPROVIDO (HC 229.129 AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21/8/2023).



    DENÚNCIA ANÔNIMA – DILIGÊNCIAS – BUSCA E APREENSÃO. Uma vez constatado não estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, considerada a realização de diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não surge ilegalidade.



    BUSCA E APREENSÃO – FUNDAMENTAÇÃO. Atende o figurino legal decisão judicial que, ante fundadas razões, reveladas mediante investigação policial, implica diligência voltada a busca e apreensão – artigo 240 do Código de Processo Penal.



    [...] (RHC 161.146/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. IDONEIDADE. CONTEMPORANEIDADE. INEXIGÊNCIA. FATOS E PROVAS. PEDIDO DE DESTAQUE. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade na decisão que determina medida de busca e apreensão, com escopo certo e determinado, imprescindível para a completa elucidação de indícios de autoria e materialidade delitiva e calcada em diligências prévias. Precedentes.



    3. Em se tratando de imposição de medida cautelar diversa da prisão, não há exigência de contemporaneidade entre o decreto e os fatos apurados. Precedentes.



    4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inviável em sede de habeas corpus o reexame de fatos e provas.



    [...]



    6. Agravo regimental desprovido (RHC 213.766 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023).



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão judicial impugnada apresenta fundamentação idônea, indicando motivos suficientes e adequados para o afastamento da inviolabilidade domiciliar. É evidente, também, a necessidade de urgente emprego da medida para afastar o risco de desaparecimento, de destruição ou de perecimento de documentos e objetos necessários para o aprofundamento das investigações. 2. Ante a ausência de demonstração de ilegalidade, é caso de desprovimento do agravo regimental (HC 229.226 AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/8/2023).



    Assim, entendo que não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator